Tribunal: TJPA
Processo: 0814199-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814199-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIA HELENA LIMA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA, NOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0814199-61.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LUCIA HELENA LIMA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCIA HELENA LIMA COSTA
, em face de decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID num. 11.332.051), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente intentado.

Em suas razões (PJe ID nº 11.683.481) a agravante oferece proposta ao branco agravado “
no sentido de efetuar renegociação de suas parcelas em atraso, com vistas a manter o valor da parcela dentro do limite estabelecido por Lei que é do valor mensal de R$ 739,82 (setecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), de modo que as parcelas em atraso devem ser diluídas nas restantes a serem renegociadas para assim, a Agravante não perder o seu veículo, haja vista a demonstração de a sua boa-fé contratual”.

Ademais, sustenta que já efetuou o pagamento de mais da metade do valor do veículo, portanto, não haveria motivos para, neste momento, ter que efetuar o pagamento total do contrato.

Prossegue, defendendo que o contrato não cumpre mais seu objetivo, pois teria ocorrido um desequilíbrio, onerando-se excessivamente a parte autora, infringindo o princípio da equidade entre as partes.

Isso posto, requer que “
seja reformada a decisão do Juízo ad quem para conceder a Agravante a possibilidade de renegociar com o Banco Agravado, abrindo prazo para o mesmo oferecer uma proposta para a mesma e assim, suspender a Ação de Busca e Apreensão até a realização da renegociação da dívida
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID num. 12.176.920).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0814199-61.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LUCIA HELENA LIMA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Assim sendo, assento, de plano, que não merece provimento o presente recurso.

Explico.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, in verbis:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”.

A mora, no caso concreto, é fato incontroverso, uma vez que, em consulta aos autos originários, apreende-se que foi enviada notificação extrajudicial datada de 26/02/2022 para a agravante, lhe informando acerca das parcelas em aberto (PJe ID num. 74.829.238 dos autos principais).

Outrossim, consta também do feito principal carta registrada com aviso de recebimento (AR), regularmente expedida para o mesmo endereço do contrato, como se obtém do documento de ID num. 74.829.241.

Forte nessas considerações, entendo que, no mesmo sentido do que decidiu o Juízo de primeiro grau, os supracitados requisitos legais para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão foram devidamente satisfeitos na origem, não merecendo qualquer reparo a decisão agravada, mormente diante da comprovação da mora da requerida, ora agravante.

Faço consignar, ainda, que apesar da alegação de abusividade das taxas de juros incidentes no contrato de financiamento juntado sob o ID num. 74.827.330 ainda não ter sido apreciada pelo Juízo de primeira instância e, portanto, não merecer conhecimento nesta seara recursal, reputo ausentes provas cabais de sua ocorrência, consideração esta que merecerá acurada atenção pelo Juízo a quo, durante a fase de instrução do feito principal.

É que, conforme a orientação consignada no verbete sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica às Instituições Financeiras a limitação de juros de 12% ao ano previstas na Lei de Usura.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento no sentido de que

“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Ocorre que, na espécie, a taxa de juros efetiva anual incidente sobre o contrato in tela se deu no patamar de 20,70% ao ano, enquanto a taxa média cristalizada na tabela do Banco Central para o período seria a de 19,20% ao ano, fato este que, de per si, permite concluir que não há desvantagem exagerada a ser reconhecida, mormente diante do fato de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, apesar de ser um importante referencial, não vincula o Juízo na avaliação da abusividade dos índices de juros voluntariamente contratados, que devem ser sempre interpretados sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade.

De mais a mais, assevero que os argumentos de mérito lançados no presente instrumento recursal sequer foram apresentados ao Juízo singular para apreciação e julgamento, consubstanciando-se em inovação recursal que, por via de consequência, torna descabida eventual decisão definitiva a ser emanada, neste momento, por este Órgão ad quem, sob pena de se incorrer-se em flagrante e indevida supressão de instância, prevalecendo, por ora, a decisão agravada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que não há abusividade contratual a ser reconhecida nessa fase processual, diante da falta de evidência cabal de que o pacto firmado entre os litigantes esteja conduzindo uma das partes à onerosidade excessiva decorrente de desequilíbrio contratual, tudo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/07/2023